Tribunal: CARF
Processo: 10803.720104/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
VALORES DE SAQUES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE PROVA.
Enunciado SÚMULA CARF no 67. Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.
DEPÓSITO INFERIORES A R$12000,00. AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. POSSIBILIDADE.
Sendo a OMISSÃO DE RENDIMENTOS motivo determinante para se considerar a APD, deve-se aplicar a SÚMULA CARF no 61.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA.
Enunciado SÚMULA CARF no 14. A mera omissão de receita ou a prática reiterada não possuam o peso de uma conduta fraudulenta, essa exige uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente comprovada - deve-se comprovar que a ação ou omissão do contribuinte foi dolosa, requisito indispensável para qualificação.
TANSFERÊNCIA DE SALDO ANUAL PARA O SEGUINTE. ADMISSÍVEL QUANDO NÃO HÁ QUEBRA DE CONTINUIDADE DO PERÍODO FISCALIZADO E O FLUXO FINANCEIRO FOI ELABORADO PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, havendo saldo positivo em determinado mês, o respectivo valor é transportado para o mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste mês (seguinte), é contabilizado como saldo disponível do mês anterior, regra que se aplica, inclusive, aos saldos positivos apurados no mês de dezembro de determinado ano-calendário a serem aproveitados no mês de janeiro do ano-calendário seguinte, sobretudo, quando dado a continuidade do período fiscalizado e sendo os fluxos financeiros construídos pela própria fiscalização, sem qualquer contestação aos valores apurados. Situação que difere de quando o Sujeito Passivo requer a consideração de um saldo de um exercício anterior que não está sendo fiscalizado e nem foi declarado ou, ainda, haja contestação expressa sobre a veracidade de tais valores.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.720104/2012-94
ACÓRDÃO
2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERGIO MASSARU ABE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
VALORES DE SAQUES. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE
PROVA.
Enunciado SÚMULA CARF no 67. Em apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de
recursos, os saques ou transferências bancárias, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem
lastrear lançamento fiscal.
DEPÓSITO INFERIORES A R$12000,00. AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO. POSSIBILIDADE.
Sendo a OMISSÃO DE RENDIMENTOS motivo determinante para se
considerar a APD, deve-se aplicar a SÚMULA CARF no 61.
MULTA QUALIFICADA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CONDUTA.
Enunciado SÚMULA CARF no 14. A mera omissão de receita ou a prática
reiterada não possuam o peso de uma conduta fraudulenta, essa exige
uma ação muita mais gravosa por parte do contribuinte. A multa
qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo tenha agido com o
evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser incontestavelmente
comprovada - deve-se comprovar que a ação ou omissão do contribuinte
foi dolosa, requisito indispensável para qualificação.
TANSFERÊNCIA DE SALDO ANUAL PARA O SEGUINTE. ADMISSÍVEL QUANDO
NÃO HÁ QUEBRA DE CONTINUIDADE DO PERÍODO FISCALIZADO E O FLUXO
FINANCEIRO FOI ELABORADO PELA PRÓPRIA FISCALIZAÇÃO.
Na apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, havendo saldo
positivo em determinado mês, o respectivo valor é transportado para o
mês seguinte (saldo disponível para o mês seguinte), e, neste mês
Fl. 2720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
2
(seguinte), é contabilizado como saldo disponível do mês anterior, regra
que se aplica, inclusive, aos saldos positivos apurados no mês de dezembro
de determinado ano-calendário a serem aproveitados no mês de janeiro do
ano-calendário seguinte, sobretudo, quando dado a continuidade do
período fiscalizado e sendo os fluxos financeiros construídos pela própria
fiscalização, sem qualquer contestação aos valores apurados. Situação que
difere de quando o Sujeito Passivo requer a consideração de um saldo de
um exercício anterior que não está sendo fiscalizado e nem foi declarado
ou, ainda, haja contestação expressa sobre a veracidade de tais valores.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares. No mérito, por maioria de votos, dar provimento ao recurso voluntário para cancelar
a autuação. Vencido o conselheiro Cleberson Alex Friess, que deu provimento parcial para: (i)
acolher as correções de valores/saldos no fluxo do acréscimo patrimonial, conforme resposta da
autoridade fiscal à diligência determinada pelo CARF; (ii) reduzir a multa de ofício ao patamar
básico de 75%; e (iii) reconhecer a decadência dos fatos geradores do ano-calendário de 2006.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o conselheiro Cleberson Alex Friess.

(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 1646.982 - 19a
Turma da DRJ/SP1 de 27 de maio de 2013 que, por unanimidade, considerou improcedente a
impugnação apresentada.
Fl. 2721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
3
Relatório Fiscal (fls 1659/1701)
Em 28 de fevereiro de 2011, iniciou-se uma ação fiscal referente à contribuinte
ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE, e seu cônjuge SERGIO MASSARU ABE, para apuração do Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) correspondente aos anos-calendário de 2006, 2007 e 2008. A
fiscalização, fundamentada nos artigos 904, 905, 910, 911 e 927 do Decreto n° 3.000 de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), o qual apurou, por meio de
lançamento de ofício, uma infração de Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD), caracterizada
como omissão de rendimentos decorrente da variação patrimonial não justificada por origens
comprovadas.
Tal variação foi constatada na proporção de 50,0% para cada cônjuge, totalizando
R$ 20.426,13 para o ano-calendário de 2006, R$ 34.267,94 para 2007 e R$ 49.768,68 para 2008,
distribuídos mensalmente, com destaque para valores significativos em dezembro de 2006 (R$
20.426,13), novembro (R$ 7.231,77) e dezembro (R$ 20.481,13) de 2008, e em setembro (R$
12.991,34) e outubro (R$ 5.225,95) de 2008.
Em resposta a intimação fiscal de 01 de outubro de 2012, o contribuinte,
representado por sua procuradora, apresentou manifestações em 07 de novembro de 2012,
questionando o não cômputo de saques bancários como origens, alegando a aplicação da Súmula
CARF no 67, e a não transferência de saldos positivos de dezembro para o ano subsequente,
invocando o Acórdão CARF no 9202-00.521. Contestado também foi o rateio de 50% do APD entre
os cônjuges. A fiscalização, contudo, refutou as alegações, afirmando que a documentação
comprobatória dos saques não foi apresentada e que os saldos bancários já consideravam as
movimentações. A metodologia do contribuinte para transporte de saldos foi considerada
inadequada e inconsistente com a legislação, citando diversos acórdãos do CARF (como 2801-
001.642, 2802-00.798 e 2101-001.356), que exigem comprovação e registro na declaração de
bens. A imputação de 50% do APD foi mantida, amparada nos artigos 7o e 798 do RIR/1999 e na
Lei 7.713/1988, que estabelecem a tributação em separado dos rendimentos produzidos por bens
comuns.
A conclusão da fiscalização apontou para um comportamento sistemático e
reiterado dos contribuintes em informar valores subavaliados de imóveis e agregar benfeitorias
sem a devida comprovação, com o propósito de ocultar os valores reais e evitar o pagamento de
imposto sobre ganho de capital em futuras transações. Essa conduta foi classificada como dolosa e
elisiva, configurando crime contra a ordem tributária, nos termos dos artigos 1o e 2o da Lei
8.137/90.
Em decorrência das infrações apuradas, foi aplicada uma multa de ofício qualificada
à alíquota de 150% sobre o valor do imposto devido, conforme o artigo 44 da Lei no 9.430/96, com
redação dada pela Lei no 11.488/2007, e embasada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, que
tratam de sonegação, fraude e conluio. A representação fiscal para fins penais não foi lavrada,
Fl. 2722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
4
sendo substituída por relatório informativo a ser encaminhado ao órgão requisitante, dada a
origem da demanda da Justiça Federal.
Impugnação (fls 1767/1797)
A recorrente impugnou a autuação fiscal, alegando que esta se fundamentava em
falhas e omissões na apuração do acréscimo patrimonial a descoberto. Preliminarmente,
questionou a nulidade parcial da autuação, pois a fiscalização utilizou como referência anos-
calendário (2000, 2002, 2003, 2004, 2005 e 2009) que se encontravam atingidos pela decadência
ou ainda sob fiscalização para justificar a multa qualificada, sendo que o Mandado de
Procedimento Fiscal original abrangia apenas os anos de 2006 a 2009, conforme o artigo 173 do
Código Tributário Nacional.
No mérito da autuação, a defesa argumentou que o acréscimo patrimonial a
descoberto era uma presunção juris tantum, refutável mediante prova de que as origens de
recursos superavam as aplicações. A recorrente detalhou que a fiscalização desconsiderou
importantes origens de recursos, como depósitos e créditos bancários de valor individualmente
inferior ao limite legal estabelecido pelo artigo 42, §3o, inciso II, da Lei no 9.430/1996, e os saques
realizados, que deveriam ter sido computados no fluxo financeiro, conforme consolidada
jurisprudência administrativa, notadamente a Súmula 67 do CARF. Adicionalmente, apontou a
inobservância, por parte da fiscalização, do transporte dos saldos positivos de caixa de dezembro
de um ano-calendário para janeiro do ano subsequente, contrariando a lógica da apuração mensal
do imposto de renda prevista no artigo 2o da Lei no 7.713/1988 e decisões do CARF, que
reconheciam a validade de tal procedimento.
A defesa se insurgiu de forma veemente contra a imposição da multa qualificada de
150%. A recorrente sustentou que a fiscalização baseou a qualificação da multa em uma conduta
futura e especulativa de redução de ganho de capital por meio de benfeitorias em imóveis, sem
que o fato gerador do imposto (a venda dos imóveis) tivesse ocorrido, o que resultaria em uma
base de cálculo nula para essa penalidade. Ademais, alegou a inexistência de prova inequívoca de
dolo, fraude ou simulação, como exigido pelos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964 e pela
Súmula 25 do CARF, para a aplicação de uma multa tão gravosa, e argumentou que a suposta
reiteração da conduta foi deduzida de períodos já decaídos.
Outro ponto de contestação da recorrente referiu-se à divisão do acréscimo
patrimonial a descoberto em 50% para cada cônjuge. A defesa afirmou que não havia previsão
legal expressa para tal rateio do tributo e da sanção, interpretando o artigo 7o do Decreto no
3.000/1999 como uma norma de compensação de imposto já pago ou retido na fonte, e não como
uma regra de incidência tributária ou de imputação de débito. Argumentou que a atribuição de
débitos deveria ser individualizada, em conformidade com o princípio da pessoalidade da
tributação.
Fl. 2723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
5
Em conclusão, a defesa postulou a nulidade da autuação fiscal. A recorrente
considerava que as omissões e inconsistências na apuração do fluxo financeiro pela fiscalização
invalidavam a presunção de acréscimo patrimonial a descoberto.
Para tanto, os pedidos da recorrente incluíram, primeiramente, o cancelamento
integral da autuação e do lançamento tributário, sob o argumento de que o Laudo Pericial
anexado demonstrava a inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto devido à falha da
fiscalização em computar todas as origens de recursos. Subsidiariamente, solicitou que o
lançamento fosse declarado nulo por estar fundamentado em um fluxo financeiro deficiente.
Adicionalmente, mesmo na remota hipótese de subsistência de algum crédito tributário, a
recorrente pleiteou o afastamento da multa qualificada e da divisão do crédito tributário em 50%
entre os cônjuges, requerendo a cobrança individualizada da pessoa física que de fato
apresentasse acréscimo patrimonial sem suporte de origens.
Acórdão 1a Instância (fls.2068/2074)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
ano calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício a contagem do prazo decadencial de cinco
anos se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado. A simples referência a períodos anteriores não é
suficiente a macular o procedimento. Art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Se Sujeita à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por
rendimentos declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
Art. 1o, 2o, 3o e §§ da Lei 7.713/88.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A conduta reiterada em vários exercícios de inclusão de informações que alteram
o valor do patrimônio imobiliário sem comprovação dos dispêndios
correspondentes configura artifício que sujeita o infrator à multa qualificada
prevista na legislação de regência. Art. 44 da Lei no 9.430/1996 c.c. artigos 71, 72
e 73 da Lei 4.502 de 30/11/1964.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. PROPORCIONALIDADE.
No caso de declaração em separado na constância de sociedade conjugal, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns devem ser incluídos na proporção de
50% para cada cônjuge. Inteligência do Artigo 7o caput e § 1o do Decreto
3.000/99.
Impugnação Improcedente
Fl. 2724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
6
Crédito Tributário Mantido
Nos fundamentos do Acórdão recorrido, cumpre destacar o que se segue:
O acórdão proferido pela 19a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I (DRJ/SP1), em sessão de 27 de maio de 2013, analisou
a impugnação apresentada por Sérgio Massaru Abe, referente a lançamentos de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física para os anos-calendário de 2006, 2007 e
2008. A decisão colegiada foi pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido.
No que concerne à questão preliminar de decadência, o impugnante havia
suscitado a nulidade parcial do Auto de Infração, alegando que a fiscalização
utilizara argumentos referentes a anos-calendário já decaídos (2000 e de 2002 a
2005) para fundamentar a aplicação da multa qualificada. A Turma de
Julgamento, contudo, afastou essa preliminar, explicitando que a menção a tais
períodos anteriores serviu apenas como elemento de convicção para justificar a
qualificação da multa de ofício, sem macular o procedimento fiscal que se
concentrava nos anos de 2006, 2007 e 2008, os quais não estavam sob o manto
da decadência, conforme o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Adentrando o mérito, o contribuinte argumentou que a fiscalização não
considerou como origens valores de depósitos bancários inferiores a R$
12.000,00, nem os saques realizados, e que tampouco havia contemplado os
saldos disponíveis de um mês para outro ou de um ano para outro, invocando a
Súmula 67 do CARF. A DRJ/SP1 refutou essas alegações. Esclareceu que a
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto não se baseava na presunção de
omissão por depósitos de origem não identificada, mas sim na análise mês a mês
dos recursos disponíveis, onde o "saldo bancário credor" e o resultado da
diferença entre entradas e saídas já compunham a rubrica, sem ofensa à
mencionada súmula.
Ainda no mérito, a impugnante pretendia que o resultado do mês de dezembro
fosse transposto de um ano-calendário para o subsequente. Essa pretensão não
foi acolhida, pois o colegiado reiterou que a declaração de ajuste anual deve ser
apresentada anualmente, conforme o artigo 7o da Lei no 9.250/95. A instância de
julgamento pontuou que os valores creditados já estavam incluídos nos cálculos
mensais e que adotar o procedimento pretendido implicaria em uma duplicação
artificial do recurso disponível, confirmando a correção do lançamento.
Quanto à multa qualificada, a defesa sustentava sua ilegalidade, argumentando
que a acusação de benfeitorias em imóveis para reduzir ganho de capital em
futura alienação não se justificava, visto que não houve a venda. A DRJ/SP1,
entretanto, manteve a multa qualificada, fundamentando que a conclusão da
fiscalização sobre a conduta premeditada não partiu de um dado isolado. Havia
registros de benfeitorias em quatro imóveis que impactavam diretamente a
variação patrimonial, e a intenção era evidente, não dependendo de um resultado
material imediato. A ausência de comprovação dos dispêndios das benfeitorias
Fl. 2725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
7
pelo contribuinte corroborou a manutenção da penalidade, com base no artigo 44
da Lei no 9.430/1996, combinado com os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
Por fim, a impugnante questionou a imputação de 50% do acréscimo patrimonial
a descoberto ao contribuinte, alegando a inexistência de amparo legal para tal
divisão, visto que os bens comuns foram lançados integralmente em sua
declaração. A Turma de Julgamento rejeitou este argumento, afirmando que a
legislação prevê a regra de partilha dos rendimentos auferidos pelo patrimônio
comum entre o casal, em casos de declaração em separado, na proporção de 50%
para cada cônjuge, conforme o artigo 7o, *caput* e § 1o do Decreto no 3.000/99,
além de jurisprudência administrativa consolidada. Diante do exposto, o acórdão
concluiu pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Recurso Voluntário (fls.2080/2120)
O recorrente apresenta seus argumentos de defesa, sustentando que a autuação
fiscal referente ao acréscimo patrimonial a descoberto (APD) para os anos-calendário de 2006,
2007 e 2008 contém erros numéricos e conceituais que invalidam a presunção fiscal. Ela aponta
que a fiscalização desconsidera diversas origens de recursos, como valores recebidos de terceiros,
13o salários e saldos credores em contas bancárias, além de saques que, embora sejam despesas
para o banco, representam origens de recursos para o contribuinte e sua família. A defesa
argumenta que, ao considerar apenas débitos como aplicações e ignorar créditos como origens, a
fiscalização cria um desequilíbrio artificial no fluxo financeiro.
Nesse sentido, a defesa invoca a Súmula 67 do CARF, que estabelece que saques ou
transferências bancárias, quando sua destinação ou efetividade da despesa não é comprovada,
não podem lastrear um lançamento fiscal de APD. Além disso, a recorrente contesta a recusa da
fiscalização em transportar os saldos positivos de dezembro de um ano-calendário para janeiro do
ano seguinte, argumentando que tal procedimento é incoerente com a apuração mensal do
imposto e vai de encontro a diversos acórdãos do próprio CARF, que reconhecem essa prática em
fiscalizações de APD.
O recorrente também se insurge contra a aplicação da multa qualificada de 150%,
alegando que não há comprovação do dolo específico, fraude ou simulação, elementos
indispensáveis conforme os artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64 e reforçado pelas Súmulas 25,
14 e 34 do CARF. A defesa destaca que a justificação da fiscalização baseia-se em uma conduta
futura e hipotética de redução de ganho de capital por meio de benfeitorias não comprovadas,
sem que o fato gerador (venda do imóvel) tenha ocorrido. Adicionalmente, a defesa aponta que a
fiscalização baseou sua conclusão sobre a "conduta reiterada" em anos-calendário (2000 a 2005)
que estão fora do período fiscalizado e atingidos pela decadência, não podendo, portanto,
subsidiar o agravamento da penalidade.
Outro ponto de contestação reside na indevida divisão de 50% do acréscimo
patrimonial a descoberto entre os cônjuges. A defesa sustenta que inexiste previsão legal para tal
Fl. 2726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
8
rateio do tributo e da sanção, interpretando o artigo 7o do Decreto no 3.000/99 como uma norma
de compensação de imposto pago ou retido na fonte, e não de atribuição de débitos. Ela
argumenta que, se houver APD, a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre o cônjuge
que efetua a Declaração de Bens e Direitos. Por fim, a defesa pleiteia o afastamento da incidência
de juros Selic sobre a multa de ofício, pois a legislação pertinente se refere a "débitos" tributários
e não a penalidades.
Diante desses fundamentos, a recorrente formaliza seus pedidos. Em caráter
preliminar, ela solicita a reunião do presente processo administrativo com o processo
administrativo de seu cônjuge (no 10803.720102/2012-03), dada a conexão e interdependência
dos fatos, visando assegurar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes.
Como pedido principal, a recorrente requer o cancelamento da cobrança do
Imposto de Renda Pessoa Física, pois a análise correta dos fluxos financeiros demonstra a
inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto. Subsidiariamente, caso haja crédito tributário
remanescente, ela pede que seja reconhecida a ausência de norma que ampare a divisão da
cobrança do crédito e da multa com o cônjuge que não procede à Declaração de Bens e Direitos,
ou que, nesse caso, a exação recaia integralmente sobre o cônjuge declarante da situação
patrimonial da unidade familiar. Adicionalmente, requer o afastamento da multa de ofício
qualificada, mantendo-se, no máximo, o percentual de 75% correspondente à multa de ofício
"simples", e a exclusão da incidência dos juros sobre a multa.

Resolução (fls.4836/4845)
Em sessão realizada em 5 de novembro de 2023, a 2a Seção de Julgamento / 4a
Câmara / 2a Turma Ordinária Turma Ordinária, proferiu a Resolução no 2402-001.315,
convertendo o julgamento do Recurso Voluntário apresentado em diligência:
Nos termos da RESOLUÇÃO supra, o presente processo decorre de um Auto de
Infração lavrado em 18/02/2011 contra a Recorrente, referente ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF) dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 (anos-calendário 2006, 2007 e 2008) por Omissão
de Rendimentos decorrente de Variação Patrimonial a Descoberto – ou seja, um excesso de
aplicações sobre as origens declaradas, sem o devido respaldo em rendimentos tributáveis ou não
tributáveis.
A apuração indicou que 50,0% dessa omissão foi atribuída à Recorrente e 50,0% ao
seu cônjuge, ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE. O relatório fiscal detalha que, embora a Recorrente
e seu cônjuge tivessem rendimentos próprios e declarassem o imposto de renda separadamente,
mantinham contas bancárias conjuntas, e os bens comuns da sociedade conjugal eram informados
na declaração do RECORRENTE. A investigação fiscal foi amparada por compartilhamento de
extratos bancários e de investimentos autorizado judicialmente, a pedido do Ministério Público
Federal.
Fl. 2727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
9
Foi aplicada multa qualificada de 150%, sob o argumento de que o comportamento
da contribuinte denotava um padrão "sistemático e reiterado" de ações dolosas e elisivas,
buscando impedir o conhecimento das circunstâncias materiais do fato gerador e omitir
informações nas declarações para encobrir a variação patrimonial e se eximir do pagamento de
tributos, configurando intenção de causar dano à Fazenda Pública, o que se enquadraria nos
crimes contra a ordem tributária (Lei 8.137/90).
A Recorrente apresentou impugnação e, posteriormente, Recurso Voluntário,
alegando uma série de irregularidades no procedimento fiscal e na autuação. Os principais pontos
de defesa incluem:
 Nulidade Parcial da Autuação: Questionamento da validade de
referências a anos-calendário supostamente decaídos ou ainda sob
fiscalização.
 Presunção de Omissão de Rendimentos: A defesa argumenta que a
omissão de rendimentos não pode ser presumida e que a
fiscalização não cotejou todas as origens e aplicações de forma
adequada, ignorando saldos disponíveis em meses anteriores e
computando saques como origens indevidamente.
 Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD): Alegação de que não
houve APD, e que as planilhas da fiscalização continham equívocos,
destruindo a presunção do acréscimo.
 Multa Qualificada: Argumento de que a imposição da multa
qualificada é ilegal e indevida, pois se basearia em suposta conduta
dolosa ocorrida fora do período fiscalizado.
 Atribuição Proporcional (50%): A Recorrente contestou a imputação
de 50% da variação patrimonial a descoberto à sua pessoa.
 Juros sobre a Multa: Contestação da incidência de juros sobre a
multa aplicada.
 Conexão Processual: Pedido de reunião do processo com o
processo administrativo no 10803.720104/2012-94, instaurado em
face de seu cônjuge pelos mesmos fatos e fundamentos, para evitar
decisões contraditórias.
O Acórdão recorrido, considerou a impugnação e manteve o crédito tributário,
fundamentando a sua decisão nos seguintes pontos:
 Decadência: Rejeitada, com base no Art. 173, I, do CTN, que
estabelece o início do prazo decadencial de cinco anos no primeiro
Fl. 2728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
10
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado.
 Acréscimo Patrimonial a Descoberto: A variação patrimonial não
justificada
por
rendimentos
declarados/comprovados
foi
considerada sujeita à tributação, caracterizando omissão de
rendimentos (Art. 1o, 2o, 3o e §§ da Lei 7.713/88).
 Multa de Ofício Qualificada: Considerada devida devido à conduta
reiterada de inclusão de informações que alteram o valor do
patrimônio
imobiliário
sem
comprovação
dos
dispêndios,
configurando artifício (Art. 44 da Lei no 9.430/1996 c.c. artigos 71,
72 e 73 da Lei 4.502 de 30/11/1964).
 Declaração em Separado e Proporcionalidade: A decisão confirmou
a inclusão de 50% dos rendimentos produzidos por bens comuns na
declaração de cada cônjuge, no caso de declaração em separado
(Artigo 7o caput e § 1o do Decreto 3.000/99).
Em sede de RECURSO VOLUNTÁRIO o RECORRENTE repetiu as alegações da
IMPUGNAÇÃO e acrescentou que:
 Há erros constantes das planilhas que destroem a presunção de
Acréscimo Patrimonial a Descoberto (APD). Não houve acréscimos
patrimoniais a descoberto, mesmo desconsiderando os saldos
anuais para a composição do fluxo financeiro (as planilhas da APD
contêm equívocos);
 Se insurge expressamente contra as razões de decidir da DRJ, por se
presumir a omissão de rendimentos além de outros equívocos já
apontados na impugnação;
 A justificativa da multa de ofício se ampara em suposta conduta
dolosa ocorrida fora do período fiscalizado;
 É indevida a incidência de juros sobre a multa;
 Deve-se reunir o presente processo com o processo administrativo
no 10803.720104/2012-94, para se evitar decisões contraditórias,
uma vez que há CONEXÃO entre ambos, isto porque o processo
mencionado foi instaurado em face do cônjuge da RECORRENTE
tendo como base os mesmos fatos, os quais são indissociáveis e
demandam análise conjunta;
Em sessão de julgamento, já mencionada, a turma acatou por unanimidade a
proposta de conversão em DILIGÊNCIA, tendo como ponto central, a necessidade de julgamento
Fl. 2729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
11
conjunto com o Processo Administrativo no 10803.720102/2012-03, instaurado contra sua
cônjuge, ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE pelos mesmos eventos e fundamentos.
A TURMA JULGADORA reconheceu a conexão entre os processos, conforme o Art.
6o, §1o, I, do ANEXO I da PORTARIA MF No 343/2015 (RICARF), que prevê vinculação por conexão
quando os processos tratam da mesma exigência de crédito tributário ou pedido fundamentados
em fato idêntico, inclusive em face de diferentes sujeitos passivos. Além disso, citou o Art. 55 do
CPC/2015, que considera conexas ações com o mesmo pedido ou causa de pedir. Ato contínuo,
determinou-se a remessa dos autos à unidade de origem para que esta procedesse à análise de
todas as provas juntadas, com atenção especial aos seguintes pontos:
 Erros nas Planilhas: Verificar a existência de erros nas planilhas
apresentadas pela Fiscalização apontados pela RECORRENTE, e, se
houver, justificar a desconsideração de documentos juntados.
 Origens Não Computadas: Discriminar e justificar todos os fatos
alegados pela Recorrente que não foram computados como origens
no fluxo financeiro.
 Saques Desconsiderados: Informar os fundamentos que levaram à
desconsideração de saques apontados pela contribuinte como
origens, com destaque para eventuais inconsistências de datas e
valores.
 Saldos de Dezembro: Fazer um comparativo considerando os saldos
positivos dos meses de dezembro para os exercícios seguintes, e
com a planilha que os desconsidera, a fim de verificar se a ausência
dessa transferência é suficiente para justificar a variação
patrimonial a descoberto.
Relatório de Diligência (fls.4950/5015)
O sujeito passivo foi intimado a apresentar os seguintes itens:
1. Uma planilha em Excel com os mesmos dados já apresentados.
2. Identificação em vermelho dos valores considerados incorretos.
3. Citação individualizada do motivo pelo qual cada valor é incorreto, com
justificativas detalhadas.
4. Inclusão, em amarelo, dos valores que entende não terem sido computados
como origens no fluxo financeiro.
5. Detalhes e motivos para os valores mencionados no item 4.
6. Inclusão, em amarelo, dos saldos positivos dos meses de dezembro para os
exercícios seguintes e uma planilha que os desconsidere, a fim de verificar se a
Fl. 2730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
12
ausência dessa transferência é suficiente para justificar a eventual Variação
Patrimonial a Descoberto.
A fiscalização, ao analisar as informações e planilhas apresentadas pela
contribuinte, teceu diversas considerações, aceitando ou rejeitando os argumentos, conforme
detalhado por ano-calendário:
Relatório de Diligência - ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE
 Ano-Calendário 2006: Saques Considerados Como Origens (Linha
A.8.5.2): Não Aceito. A fiscalização reitera que saques não são
origens, pois representam aplicações de recursos já constituídos
como origem. Se um saque retorna à conta, o valor já é considerado
como origem no saldo bancário. O exemplo fornecido pela
fiscalização ilustra que somar saques às origens iniciais
superestimaria a variação patrimonial.
 Saldo Positivo do Mês Anterior (Linha A.8.5.3): Não Aceito. A
fiscalização argumenta que o saldo positivo deve compor a planilha
do cônjuge (Sérgio), pois a Declaração de Imposto de Renda da
Pessoa Física (DIRPF) da contribuinte é "absolutamente enxuta" e
os bens/gastos estão na DIRPF do marido. Considerar o saldo
positivo no fluxo da contribuinte e transportá-lo para a planilha do
casal geraria duplicidade.
 Gastos com Diárias e Ajuda de Custo (Linhas B.8.12 e B.8.15):
Aceito. A fiscalização concorda que as despesas com diárias e ajuda
de custo devem ser retiradas, pois suas origens não foram
consideradas.
 Ano-Calendário 2007: Saques Considerados Como Origens (Linha
A.7.6): Não Aceito. O raciocínio é o mesmo aplicado ao ano-
calendário 2006.
 Saldo Positivo do Mês Anterior (Linha A.7.7): Aceito, com
Alterações. Embora aceite a inserção para construção do fluxo
financeiro, a fiscalização enfatiza que não é possível transferir saldo
positivo de final de ano para outro ano em fiscalização de variação
patrimonial, pois cada ano é um período contábil e fiscal próprio,
conforme o Regulamento do Imposto de Renda (RIR/2018), Lei no
7.450/1985 e Instrução Normativa RFB no 1.500/2014, e os
princípios de competência e periodicidade. Qualquer transferência
exigiria prova em DIRPF, o que não ocorreu.
Fl. 2731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
13
 Correções de Valores (Linhas B.7.7, B.7.12, B.7.15, B.7.16): Aceito. A
fiscalização aceitou as correções pontuais da contribuinte relativas
a saldos de contas bancárias e realocação de débitos de cartão de
crédito entre meses.
 Ano-Calendário 2008: Transferência de Sérgio (Linha A.7.6): Aceito.
A fiscalização aceitou a inclusão de uma transferência do cônjuge,
Sérgio.
 Saques (Linha A.7.7): Não Aceito. O raciocínio é o mesmo dos anos
anteriores.
 Saldo Líquido no Mês (Linha A.7.8): Não Aceito. O raciocínio é o
mesmo dos anos anteriores, combinado com as explicações sobre a
impossibilidade de transporte de saldos.
 Débitos em Duplicidade (Linha B.7.13): Aceito. A fiscalização
concordou com a exclusão de valores lançados em duplicidade
referentes a transferências.
 Erro na Soma de Gastos (Linha B.7.14): Aceito. A fiscalização aceitou
a correção de um erro de soma.
 Devolução de DOC (Linha B.7.16): Aceito. A fiscalização aceitou a
exclusão de um valor devolvido à conta bancária.
 Erro Ourocap (Linha B.7.17): Aceito. A fiscalização aceitou a
correção de um valor quadruplicado indevidamente.
 Despesas de Viagem (Cartão de Crédito) (Linha B.7.18): Aceito. A
fiscalização aceitou a exclusão dessas despesas, pois a origem
(diárias/ajudas de custo da SRFB) não havia sido considerada.
 Ano-Calendário 2009: Empréstimo Eliza M. Abe (Linha A.8.6.3):
Aceito. A fiscalização aceitou a inclusão de um empréstimo.
 Empréstimo Kelly Tieko Tomikawa (Linha A.8.7.2): Não Aceito. A
fiscalização rejeitou, pois o simples recibo de declaração, sem
comprovação por extratos e documentos coincidentes em datas e
valores, não é suficiente para formar convicção, especialmente em
fiscalização que exige documentos probantes.
 Saques Considerados Como Origens (Linha A.9): Não Aceito. O
raciocínio é o mesmo dos anos anteriores.
 Saldo Positivo do Mês Anterior (Linha A.10): Aceito, com Alterações.
O raciocínio é o mesmo dos anos anteriores (transporte de saldo).
Fl. 2732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
14
Relatório de Diligência - SÉRGIO MASSARU ABE:
 Ano-Calendário 2006: Deduções Indevidas (Linhas A.1.2 e A.8.4):
Aceito. A fiscalização aceitou a exclusão de deduções indevidas de
rendimentos de pessoa jurídica, devido ao baixo valor dos
rendimentos mensais brutos que não gerariam descontos e a
aceitação em anos posteriores.
 Saldo Positivo para Composição da Renda Total (Linha A.8): Aceito.
O resultado da planilha da Sra. Roseli foi transportado para a
planilha de Sérgio, com ajustes, para compor a base de cálculo.
 Décimo Terceiro Salário Como Origem (Linhas A.8.1 e A.8.2): Aceito.
A fiscalização aceitou a inclusão do 13o salário de diferentes fontes.
 Saques Considerados Como Origens (Linha A.8.3): Não Aceito. A
fiscalização detalha extensivamente que saques representam
utilização de recursos, não nova origem. Apresenta um exemplo
numérico para demonstrar que considerar saques como origens
levaria a uma variação patrimonial irreal. Esta tese é considerada
equivocada.
 Depósitos/Créditos Bancários <= R$12.000,00 (Linha A.8.5): Não
Aceito (Decisão do CARF). A fiscalização não aceita o argumento da
contribuinte, pois deveria haver reciprocidade (se aceita para
crédito, deveria ser para débito), mas a decisão final cabe ao CARF,
dada a matéria controversa.
 Transferência Aplicação Financeira Banif (Linhas B.19.a e B.19.b):
Aceito (Decisão do CARF). A fiscalização aceitou o argumento da
contribuinte sobre a natureza da transferência (de conta de
depósito para outra de mesma titularidade), mas a decisão final
cabe ao CARF por ser matéria controversa.
 Ano-Calendário 2007: Deduções Indevidas (Linhas A.1.2.c e A.7.d):
Aceito. Conforme o ano anterior, para manter coerência.
 Saldos Bancários Credores Errados (Linha A.3): Aceito. A fiscalização
confirmou e aceitou as correções nos saldos bancários mensais.
 Inclusão de Rendimentos (Linhas A.5.1 e A.5.2): Aceito (Decisão do
CARF). A fiscalização aceitou a inclusão de rendimentos (dividendos,
juros), mas com ressalva de que o informe de rendimentos, por si
só, não comprova inequivocamente a entrada em caixa no fluxo
bancário. A decisão final é do CARF.
Fl. 2733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
15
 Transporte do Saldo da Esposa (Linhas A.7 e C.c.2): Aceito. Com a
devida correção do que foi apurado na conta da cônjuge.
 13o Salário Como Origem (Linhas A.7.b e A.7.c): Aceito. A
fiscalização aceitou a inclusão do 13o salário.
 Rendimentos de Aluguel (Linha A.7.e): Aceito. A fiscalização aceitou
a inclusão dos rendimentos de aluguel.
 Saldo Banco Banif (Linhas A.7.f e B.19): Aceito. A fiscalização
aceitou a inclusão do saldo bancário credor do BANIF.
 Ano-Calendário 2008: Rendimentos Não Incluídos (Linhas A.5.1 e
A.5.2): Aceito. A fiscalização aceitou a inclusão de rendimentos.
 Transporte do Saldo da Esposa (Linha A.7): Aceito. Com a devida
correção.
 Saques Considerados Como Origens (Linha A.7.g): Não Aceito.
Referência ao argumento detalhado no ano-calendário 2006.
 Depósitos/Créditos Bancários <= R$12.000,00 (Linhas A.7.h, A.8.8 e
A.8.9): Não Aceito (Decisão do CARF). A fiscalização mantém a
posição de que deveria haver reciprocidade nos débitos, mas a
decisão final cabe ao CARF.
 Décimo Terceiro Salário Como Origem (Linhas A.8.2 e A.8.3): Aceito.
Abono Pecuniário (Linha A.8.4): Aceito. Transferência para
Aplicação Financeira BANIF (Linha A.8.6): Aparentemente Correta
(Decisão do CARF). A fiscalização considera o argumento da
contribuinte aparentemente correto, mas a decisão final cabe ao
CARF.
 Saques da Enteada Rebeca Como Origens (Linha A.8.7): Não Aceito.
O raciocínio é o mesmo aplicado a outros itens de saques.
 Débitos ou Transferências Indevidas (Linhas B.18 e B.19): Aceito. A
fiscalização aceitou a exclusão de débitos ou transferências
lançados indevidamente (duplicidade, transferências para o próprio
cônjuge).
 Saldo BANIF em Dezembro (Linha B.20): Aceito. Saldo Disponível
Transportado de um Ano para Outro: Não Aceito. A fiscalização
argumenta que, pelo princípio da entidade, cada ano é um período
distinto, e a contribuinte não provou ter este saldo em sua DIRPF.
Fl. 2734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
16
 Ano-Calendário 2009: Alterações da DRJ de Fortaleza (Item de Cor
Azul): Decisão do CARF. O relatório indica que houve alterações de
valores promovidas pela DRJ de Fortaleza, mas que os fluxos
financeiros de Roseli e Sérgio permaneceriam errados, sendo a
decisão final do CARF.
 Receita Bruta da Atividade Rural (Linha A.2.1): Não Aceito (Decisão
do CARF). A fiscalização rejeita a exclusão da suposta omissão de
receitas rurais, apesar da vasta documentação apresentada pelo
contribuinte (pedidos de ovos, cheques, holerites de funcionários
da Granja Abe, notas fiscais, etc.). A fiscalização solicita que o CARF
examine o conteúdo.
 Saldos Bancários da Atividade Rural (Linhas A.4 a A.4.3): Não Aceito
(Decisão do CARF). A fiscalização não aceita o argumento do
contribuinte de que a conta bancária da atividade rural não
pertence ao fluxo mensal pessoal. A fiscalização alega que tudo era
feito na conta do contribuinte (CPF), sem que o CNPJ de produtor
rural fosse usado para uma conta própria, dificultando a separação
das contas. A decisão final cabe ao CARF.
 Distribuição de Lucros da Granja (Linha A.7.1): Não Aceito (Decisão
do CARF). A fiscalização mantém a planilha como está, alegando
que o extrato bancário não permite distinguir uma operação de
outra, e que a decisão final cabe ao CARF.
 Transporte do Saldo da Esposa (Linha A.8): Aceito. Com a devida
correção, mas com a ressalva de que o saldo do ano anterior não
pode ser utilizado sem comprovação de sua origem na DIRPF.
 Depósitos/Créditos Bancários <= R$12.000,00 (Linhas A.9.A e A.9.B):
Não Aceito (Decisão do CARF). A fiscalização não aceita, apesar da
decisão da DRJ de Fortaleza, argumentando que a decisão
compromete os interesses da Fazenda Nacional por falta de
reciprocidade (aplicar a mesma lógica para débitos). A decisão final
cabe ao CARF.
 Saques Como Origens (Linha A.8.1): Não Aceito. O mesmo caso já
explicitado no ano-calendário 2006.
 Empréstimo de Tomie Abe (Linha A.9.f): Não Aceito. Os
documentos apresentados não foram suficientes para formar a
convicção do AFRFB.
Fl. 2735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
17
 Saldos Bancários da Atividade Rural - Finais (Linhas B.11 a B.11.3):
Não Aceito (Decisão do CARF). Mesma argumentação dos saldos
iniciais da atividade rural.
 Propriedade Rural/Granja (Avaliação) (Linhas B.14.1 e B.14.2): Não
Aceito (Decisão do CARF). A fiscalização não aceita o argumento de
que a granja não foi adquirida por Sérgio e que o valor arbitrado
pela fiscalização foi anulado pela DRJ. A decisão final cabe ao CARF.
 Erro de Soma - Ourocap (Linhas B.18 e B.18.1): Aceito. A fiscalização
aceitou a correção de um valor indevidamente somado.
 Débitos da Conta da Granja (Linhas B.19.1 e B.19.1.A): Não Aceito
(Decisão do CARF). A fiscalização não aceita a exclusão desses
débitos, reiterando que a conta foi movimentada pelo CPF do
contribuinte, e não pelo CNPJ da atividade rural.
O relatório de diligência (fl.4958) traz COMENTÁRIO DO RELATOR DA INFORMAÇÃO
FISCAL que assim se pronuncia:
Considerando que a maioria das despesas do casal, com algumas exceções, foi
custeada pelo marido da Sra. Roseli e estão registradas em sua Declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Física (DIRPF) dos anos-calendário de 2006 a 2009, é
imperativo que se apresente no presente relatório minuciosamente todas as
ações realizadas no âmbito da análise do referido processo. Tal documentação é
de suma importância, pois possui implicações diretas na vida da Sra. Roseli, que,
ao apresentar declaração conjunta, também arca com o ônus de eventuais
correções. Ademais, é relevante destacar que o Auto de Infração foi repartido
equitativamente entre ambas as partes.
Tal comentário padece de inexatidão, quando informa que a DIRPF foi apresentada
conjuntamente o que não condiz com os autos e nem com o RELATÓRIO FISCAL.
O Relatório tece comentários adicionais sobre a análise do Julgamento do Órgão
Julgador (DRJ-Fortaleza) e apresenta um contraponto à análise da DRF, principalmente em relação
à Granja Pavão.
A autoridade diligente observa que a DRJ reduziu o valor da Granja Pavão e
desclassificou a Receita Bruta da Atividade Rural, considerando-a rendimentos de pessoas físicas e
tributando-a integralmente, alegando "documentação insuficiente" para comprovar que os
depósitos bancários vinham da comercialização de ovos, apesar de reconhecer a "informalidade
inerente à atividade rural".
Contraponto do Relator à Análise da DRF: O Relatório defende o laudo inicial da
fiscalização, que avaliou a Granja Pavão em aproximadamente seis milhões de reais, com base em:
Fl. 2736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
18
Metodologia Robusta: Utilização de metodologia detalhada, considerando
aspectos econômicos, produtivos e de mercado.
Dados Concretos: A avaliação baseou-se em dados concretos e análises técnicas,
com perito selecionado conforme as regras.
Comprovação da Atividade Rural: O laudo inicial apresenta base sólida com notas
fiscais de insumos (vacinas, milho, etc.) e documentos que demonstram a
produção e comercialização de ovos, além de contratos de arrendamento.
Informalidade Reconhecida: A própria DRJ reconheceu a informalidade, o que
justificaria o uso de documentos alternativos.
Correspondência de Valores: Cheques e depósitos correlacionados com
romaneios e recibos da Granja Abe.
Impacto Econômico: A redução drástica do valor da Granja pela DRJ para cerca
de R$ 400 mil não reflete o valor econômico real da propriedade, sendo
fundamental manter a avaliação inicial para garantir a justiça econômica.
Valor de Empréstimo: O valor atribuído no segundo laudo (da DRJ) é inferior ao
valor de empréstimo (R$ 585.000,00) que o banco concedeu, o que é incomum, já
que instituições financeiras se garantem com laudos que asseguram valor superior
ao empréstimo em caso de leilão.
Movimentação Anterior: Antigos sócios da Granja Pavão movimentaram cerca de
6 milhões de reais logo após a assinatura do contrato em 2009.
Conclusão do Relatório de Diligência
O Relatório de Diligência conclui reiterando a dificuldade em separar as operações
financeiras da pessoa física e da atividade rural, especialmente porque a conta bancária da Granja
Pavão era movimentada pelo CPF do sujeito passivo, apesar da existência de um CNPJ de produtor
rural que não foi utilizado para abertura de conta própria.
Para finalizar, o relatório indica que, para cada ano-calendário, são apresentadas
três planilhas distintas: a versão original da fiscalização, os resultados apurados neste relatório, e a
planilha elaborada pela contribuinte. Destaca que, para fins de valores lançados, a planilha
relevante é a do Sr. Sérgio Massaru Abe, por abranger amplamente os sujeitos passivos que
resultou nas seguintes variações patrimoniais (fls. 4977/5021).
Conclusões e Encaminhamentos da Fiscalização (neste relatório de diligência):
Ratifica que a maior parte dos saques não constitui origem de renda.
Confirma que o transporte de saldos positivos de final de ano para o próximo,
sem a devida declaração, não pode ser aceito.
Sugere que o CARF decida sobre pontos ainda controversos, como a
desconsideração de depósitos menores que R$12.000,00 e a tributação da
atividade rural.
Fl. 2737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
19
Intimação da contribuinte para que se manifeste sobre o resultado desta
diligência no prazo de 30 dias.
Retorno do processo ao CARF para um novo julgamento conjunto com o processo
do cônjuge, em virtude da conexão previamente identificada.
O contribuinte foi intimado para se manifestar em 30 dias sobre o resultado desta
diligência, após o que será encaminhado ao CARF para novo julgamento.
Manifestação do sujeito passivo (fls.5028/5049)
Em sua manifestação a defesa argumenta que a fiscalização cometeu erros na
construção do fluxo financeiro, desconsiderando origens de recursos que, se computadas
corretamente, anulariam a suposta variação patrimonial a descoberto, e insiste em reabrir
discussões sobre questões já decididas.
Observa-se uma inconsistência notável na postura da fiscalização, particularmente
quanto aos informes de rendimentos do BANCO BANIF: aceitam-se para 2007, mas a decisão sobre
os mesmos lançamentos para 2006 e 2008 é delegada ao CARF, apesar de a documentação
comprovar sua correção. Adicionalmente, a fiscalização invoca equivocadamente o Princípio da
Entidade para justificar a não transferência de saldos positivos de um ano para o seguinte,
desconsiderando o Princípio da Continuidade, fundamental para a análise de um fluxo financeiro
ininterrupto ao longo de quatro anos. Também, não se computam adequadamente os saldos
positivos mensais da esposa, Roseli, na planilha do casal, distorcendo o resultado final do APD.
Ainda sobre as origens, dividendos e juros sobre capital próprio, devidamente
comprovados, não são integralmente reconhecidos para o ano de 2007, diferentemente de 2008,
o que se apresenta como uma incoerência sem justificativa lógica. A fiscalização adota um
posicionamento de que "saques não são considerados origens", o que contradiz frontalmente a
Súmula no 67 do CARF. Esta súmula estabelece que, se a destinação e efetividade da despesa de
saques não forem comprovadas, eles não podem lastrear um lançamento fiscal de APD, devendo
ser tratados como origens. A defesa reitera a necessidade de aplicar esta súmula para todos os
anos em questão.
A manifestação aborda, de igual modo, a tentativa da fiscalização de reverter
decisões prévias sobre a aquisição da Granja Abe. O valor arbitrado pela fiscalização de R$
6.165.000,00 foi anulado por diversas instâncias administrativas, que confirmaram o valor de R$
220.000,00. A fiscalização, sem recurso fazendário específico para tal, insiste em incluir este valor
anulado no fluxo de 2009. Argumenta-se, também, a desconsideração da atividade rural do
contribuinte como origem de rendimentos, apesar da farta comprovação e do reconhecimento da
própria fiscalização em outros contextos, evidenciando uma abordagem seletiva.
A defesa destaca a falha da fiscalização em apresentar um comparativo dos saldos
positivos de dezembro para os exercícios seguintes, conforme solicitado pelo CARF, reforçando a
presunção de que o objetivo é forçar um APD. A fiscalização, embora use as planilhas do
contribuinte para suas próprias convicções, modifica-as, especialmente a de 2009, excluindo
Fl. 2738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
20
receitas e incluindo débitos indevidos, o que artificialmente altera a variação patrimonial do casal
de positiva para negativa. Esta alteração é demonstrada com dados específicos do comparativo
entre a tabela original do contribuinte e a "modificada" pela fiscalização para 2009.
Diante de todo o exposto, a manifestação requer, primeiramente, a juntada do
documento sem qualquer modificação ao processo, garantindo que o expediente retorne à 2a
Seção de Julgamento do CARF para que as questões remanescentes, onde a fiscalização não se
manifestou conclusivamente ou o fez negativamente sem provas, sejam devidamente julgadas. O
pedido principal consiste no provimento integral das pretensões do recorrente, desconstituindo os
lançamentos fiscais referentes aos anos-calendário de 2006 a 2009. A defesa sustenta que a ampla
produção de provas e o próprio resultado da diligência, analisados sob o prisma da Verdade
Material, demonstram a insubsistência dos lançamentos fiscais impugnados.

VOTO
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
Mérito
A lide consiste em avaliar os seguintes pedidos trazidos em sede RECURSAL:
A inexistência de acréscimo patrimonial, ainda que se desconsidere os saldos
anuais para a composição do FLUXO FINANCEIRO;
Desconsideração dos depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00, sendo a soma
anual menor ou igual a R$80.000,00;
Aplicação da Súmula CARF 67 para consideração dos Saques como origens;
Não consideração de todos os ingressos e dispêndios realizados pelo contribuinte
para justificar a omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto;
Ausência de elementos para qualificação da multa, que se baseou em fatos
ocorridos fora do período fiscalizado e não comprovou o dolo ou fraude;
Indevida imputação de 50% a cada cônjuge a título de variação patrimonial a
descoberto;
Incidência indevida de juros sobre a MULTA;
Reclassificação das receitas da granja como Receita de atividade rural.
Fl. 2739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
21
Em relação a ocorrência do ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO, deve-se
atentar pelo que informa o RELATÓRIO FISCAL e o ACÓRDÃO RECORRIDO que o Acréscimo
Patrimonial a descoberto foi consignado pelo excesso de gastos não respaldados por rendimentos
tributáveis ou não.
Revisitando o relatório de DILIGÊNCIA FISCAL em relação ao Acréscimo Patrimonial
a Descoberto, conclui-se que vários dos pedidos do RECORRENTE foram contemplados, restando
em litígio o seguinte:
1. Consideração dos saques como origem de recursos para efeito de Acréscimo
Patrimonial: Para tal desiderato tem-se a Súmula CARF 67:
Súmula CARF no 67
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal.
Desta feita, tais valores devem ser excluídos do lançamento fiscal.
2. Transporte de saldos de um ano para o outro sem lastro na DIRPF
correspondente, não pode ser considerado como origem comprovada;
3. Depósitos bancários inferiores a R$12.000,00 e que perfazem total igual ou
superior a R$80.000,00, embora o presente AI refira-se a Acréscimo
Patrimonial a Descoberto o racional a ser aplicado deve ser o mesmo da
OMISSÃO DE RENDIMENTOS, conforme teor da Súmula CARF 61:
Súmula CARF no 61
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Assim, tais depósitos também devem ser afastados do lançamento.
4. Receita proveniente da atividade rural: Em resposta à diligência, o
RECORRENTE afirma (fls. 5039/5041):
G- DOS ITENS ATINENTES AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL – ANO-
CALENDARIO DE 2009
48, Quanto ao ano-calendário de 2009, o ponto relevante diz respeito ao
reconhecimento do exercício da atividade rural e, baseando-se na verdade
material, que deveria ser o informador principal do lançamento, a receita da
Fl. 2740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
22
atividade rural jamais deveria ter sido desconfigurada para ser reclassificada como
omissão de rendimentos.
49 Aliás, se omissa fosse, JAMAIS teria sido declarada pelo RECORRENTE na
condição de Produtor Rural. O raciocínio é simples e Vossas Senhorias, na
condição de julgadores, devem ter experiência quanto a isso, quem quer
esconder, faz de tudo para sonegar, no caso, o Recorrente está sendo penalizado
por declarar, o que é um verdadeiro absurdo, além de configurar um lançamento
um tanto quanto esdruxulo, para dizer o mínimo.

De fato, o que se depreende da leitura do relatório de diligência fiscal (fl. 4965),
é que a autoridade diligente se limitou a reproduzir os argumentos do
RECORRENTE e a dizer não aceitá-los sem, contudo, apresentar quaisquer
justificativas outras, além da ausência de conta bancária no CNPJ da Granja e a
não apresentação do livro caixa de atividade rural, apesar de admitir que os
demais documentos comprovam o exercício desta atividade.
Logo, torna-se imperioso acatar a justificativa para o APD considerando as
receitas lançadas na DIRPF como provenientes da atividade rural e seus
respectivos saldos bancários e distribuição de lucros da Granja mencionada.
Para a justa adequação das demais alegações deve-se proceder o cotejamento das
informações trazidas pelo relatório de diligência fiscal e os fundamentos da decisão recorrida.
Em relação à MULTA QUALIFICADA, assim afirma a Decisão recorrida (fl. 2073):
Da multa qualificada
Pelo que foi descrito no Termo de Verificação Fiscal, item 5, fls.1695, não foi a
partir de um dado isolado que a fiscalização concluiu que o contribuinte incorreu
em conduta premeditada, há quatro imóveis nos quais há registro de benfeitorias
que incidem diretamente na variação patrimonial, objeto deste lançamento.
Neste cenário, o intuito é evidente e não há que se falar em obrigatoriedade de
resultado material, qual seja, a fruição de redução de ganho de capital por ocasião
de alienação futura, até porque um dos imóveis foi transferido a título de
integralização de capital de empresa em janeiro de 2009. Para afastar o
argumento da fiscalização, tão somente bastaria apresentar comprovação das
despesas realizadas com as benfeitorias, tais como, aquisição de material de
construção, mobília fixa, pagamento de mão de obra etc. Contudo, nada foi
apresentado.
Logo, verifica-se que não se justifica a alegação do RECORRENTE de que tal MULTA
se justificaria por fatos pretéritos, como a aquisição de imóveis em exercício anterior ao
fiscalizado, ao contrário, a sanção imposta teve como fundamento a não comprovação das
despesas de benfeitorias realizadas no período fiscalizado. Aliás este é o teor da Ementa do
mencionado Acórdão:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 2741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
23
A conduta reiterada em vários exercícios de inclusão de informações que alteram
o valor do patrimônio imobiliário sem comprovação dos dispêndios
correspondentes configura artifício que sujeita o infrator à multa qualificada
prevista na legislação de regência. Art. 44 da Lei no 9.430/1996 c.c. artigos 71, 72
e 73 da Lei 4.502 de 30/11/1964.
Tal conduta é descrita no RELATÓRIO FISCAL (fl.1676):
Tendo em vista que o contribuinte não comprovou os gastos com benfeitoria,
mediante documentação hábil e idônea, cujos valores foram informados nas
declarações de imposto de renda; para efeito de fluxo financeiro, tais gastos
declarados na DIRPF foram alocados no mês de dezembro de cada ano, em
situação mais favorável ao contribuinte.
A multa de ofício levou em consideração, segundo o RELATÓRIO FISCAL fl.1695,
5.3 Retroagindo-se o período fiscalizado até o ano de aquisição dos imóveis, e
com base nas informações dos valores de aquisição e respectivas benfeitorias
declaradas, o resultado abaixo comprova o comportamento dos contribuintes
(declaração de bens em conjunto na DIRPF de SERGIO MASSARU ABE), de
sistematicamente agregar valores de benfeitorias aos valores originários de
aquisição. Por exemplo, as benfeitorias do apto n° 61 excederam em 1,6 vezes o
valor de aquisição, enquanto as benfeitorias na casa n° 125, também superaram
em 1,6 vezes o valor do imóvel adquirido. Aos valores dos imóveis adquiridos de
cerca de R$ 463,8 mil, foram agregadas benfeitorias de R$ 446,1 mil resultando
no total de bens de cerca de R$ 910,0 mil, ao longo de 2002 a 2010:
Contudo, há de se verificar se tal fato é suficiente para caracterizar o dolo exigido
pelos Arts.44, §1o da Lei n° 9.430/96 c/c os arts. 71, 72 e 73 da Lei n.° 4.502/64. Para tal deslinde,
importante relembrar enunciados sumulados neste Conselho:
Súmula CARF no 14
Aprovada pelo Pleno em 2006
A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009
A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Importante destacar que não é razoável exigir do Contribuinte a apresentação de
comprovantes de despesas ocorridas há mais de 5 anos, a não ser nos casos em que se esteja
fiscalizando um eventual ganho de capital. Porém, não é o que consta nos autos. A alegação de
Fl. 2742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
24
não comprovação das despesas de benfeitorias realizadas em imóveis não teve motivação em um
eventual ganho de capital e nem guarda relação com o FATO GERADOR apurado, justamente por
se tratar de períodos pretéritos, confira-se (fl.1698):
a8) Adicione-se, que o casal realizou benfeitorias, em praticamente, durante 6
anos consecutivos; e, somente em 2005, efetuaram gastos com reforma de R$
110,7 mil num apartamento, o que evidenciou a intenção de corrigir o preço do
imóvel, aproximando-o ao valor de mercado. Em caso de eventual venda do
apartamento, evitariam o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de
capital, a ser aplicado no resultado da diferença entre o preço de venda e o custo
de aquisição do imóvel, que englobaria o valor original de aquisição e os gastos
com benfeitorias.
O que se denota é que a FISCALIZAÇÃO considerou como sendo doloso uma
conduta eventual, futura e incerta, que só poderia ser avaliada quando da ocorrência do
respectivo fato gerador, além do mais, a suposta reiteração da conduta, por si só, não é suficiente
para atrair a qualificação da multa. Tem-se antecedentes:
Assim, considerar a ausência de provas de despesas lançadas na DIRPF.
Numero do processo: 10640.003415/2010-33 Turma: Segunda Turma Especial da
Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Aug 14
00:00:00 UTC 2013 Data da publicação: Wed Aug 21 00:00:00 UTC 2013 Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:2006, 2007,
2008, 2009, 2010 IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DE
INDÍCIOS EM DESFAVOR DOS RECIBOS. INTIMAÇÃO FISCAL. ÔNUS DE
COMPROVAÇÃO
ATRIBUÍDO
AO
CONTRIBUINTE.
Recibos
emitidos
por
profissionais da área de saúde com observância aos requisitos legais são
documentos hábeis para comprovar dedução de despesas médicas, salvo quando
comprovada nos autos a existência de indícios veementes que desabonam os
recibos o que implica inadmitir a dedução por ausência de outros elementos de
prova. IRPF. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA DO CONTRIBUINTE. DESQUALIFICAÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO. ÔNUS DO FISCO. CONDUTA REITERADA. DOLO NÃO
COMPROVADO. Ainda que o contribuinte não tenha se desincumbido do ônus de
provar as despesas consignadas em recibos, contra os quais há fortes indícios de
inidoneidade, é do Fisco o dever de provar o dolo na conduta do contribuinte, do
contrário a multa de ofício, embora cabível, não pode ser aplicada na modalidade
qualificada. No caso dos autos, os indícios que desabonam o conjunto dos recibos
do psicólogo como um todo não é suficiente, por si só, para comprovar o dolo em
relação ao contribuinte individualmente. Tem prevalecido na jurisprudência do
CARF que a prática da infração em exercícios seguidos não é suficiente para
comprovar o evidente intuito de fraude que justifica a qualificação da multa.
Recurso provido em parte.
Numero da decisão: 2802-002.465
Fl. 2743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
25
Numero do processo: 10980.722907/2011-51 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Aug 23 00:00:00 UTC 2016 Data da publicação: Wed
Nov 16 00:00:00 UTC 2016 Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF Exercício: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 IRPF. MULTA QUALIFICADA.
TIPIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO DE RECEITA. PRÁTICA REITERADA.
AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE AFASTAR A CONDUTA DOLOSA. Para a aplicação
da multa qualificada é desnecessária a menção expressa do tipo legal previsto na
Lei no 4.502/64 entre as normas descritas do "enquadramento legal" do auto de
infração. A mera omissão de receita ou a prática reiterada não possuam o peso de
uma conduta fraudulenta, essa exige uma ação muita mais gravosa por parte do
contribuinte. A multa qualificada somente é cabível quando o sujeito passivo
tenha agido com o evidente intuito de fraudar, conduta que deve ser
incontestavelmente comprovada - deve-se comprovar que a ação ou omissão do
contribuinte foi dolosa, requisito indispensável para qualificação. Hipótese em
que se o contribuinte não traz aos autos elementos suficientes para
descaracterizar o dolo descrito pela fiscalização consistente na realização de
conduta com propósito exclusivo de redução do montante do imposto devido na
tributação da sua pessoa física, justifica está a aplicação da multa qualificada do
artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Numero da decisão: 9202-004.356

Numero do processo: 10640.003415/2010-33 Turma: Segunda Turma Especial da
Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da sessão: Wed Aug 14
00:00:00 UTC 2013 Data da publicação: Wed Aug 21 00:00:00 UTC 2013 Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:2006, 2007,
2008, 2009, 2010 IRPF. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. PRESENÇA DE
INDÍCIOS EM DESFAVOR DOS RECIBOS. INTIMAÇÃO FISCAL. ÔNUS DE
COMPROVAÇÃO
ATRIBUÍDO
AO
CONTRIBUINTE.
Recibos
emitidos
por
profissionais da área de saúde com observância aos requisitos legais são
documentos hábeis para comprovar dedução de despesas médicas, salvo quando
comprovada nos autos a existência de indícios veementes que desabonam os
recibos o que implica inadmitir a dedução por ausência de outros elementos de
prova. IRPF. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA DO CONTRIBUINTE. DESQUALIFICAÇÃO
DA MULTA DE OFÍCIO. ÔNUS DO FISCO. CONDUTA REITERADA. DOLO NÃO
COMPROVADO. Ainda que o contribuinte não tenha se desincumbido do ônus de
provar as despesas consignadas em recibos, contra os quais há fortes indícios de
inidoneidade, é do Fisco o dever de provar o dolo na conduta do contribuinte, do
contrário a multa de ofício, embora cabível, não pode ser aplicada na modalidade
qualificada. No caso dos autos, os indícios que desabonam o conjunto dos recibos
do psicólogo como um todo não é suficiente, por si só, para comprovar o dolo em
relação ao contribuinte individualmente. Tem prevalecido na jurisprudência do
Fl. 2744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
26
CARF que a prática da infração em exercícios seguidos não é suficiente para
comprovar o evidente intuito de fraude que justifica a qualificação da multa.
Recurso provido em parte.
Numero da decisão: 2802-002.465

Numero do processo: 10510.720657/2012-32 Turma: Primeira Turma Ordinária da
Quarta Câmara da Primeira Seção Câmara: Quarta Câmara Seção: Primeira Seção
de Julgamento Data da sessão: Wed Apr 12 00:00:00 UTC 2017 Data da
publicação: Thu Aug 10 00:00:00 UTC 2017 Ementa: Assunto: Normas Gerais de
Direito Tributário Ano-calendário: 2007, 2008, 2009 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Havendo contradição ou lapsos manifestos estes devem ser sanados. MULTA
QUALIFICADA - OMISSÕES REITERADAS E RELEVANTES Condutas omissivas
também estão sujeitas à imposição de multa qualificada, mas o caráter volitivo
deve ser caracterizado pela reiteração e relevância das omissões. Uma conduta
relevante, mas única, pode decorrer de um mero erro; uma conduta reiterada,
mas pouco significativa, pode revelar culta, mas não o dolo necessário para a
majoração punitiva.
Numero da decisão: 1401-001.864
Logo, por entender que a simples omissão de comprovantes de despesas na DIRPF,
ainda que de forma reiterada, não são suficientes para caracterizar o intuito doloso, afasto a
QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
Saldos anuais para a composição do fluxo financeiro.
A fiscalização realizada abrangeu três anos consecutivos (36 meses), logo, embora a
princípio não se pode considerar a transferência de saldos de um ano para o outro caso não esteja
declarado na DIRPF, no presente caso, dado a continuidade do período fiscalizado e por se tratar
de autuação por APD a simples desconsideração dos saldos finais em fluxos financeiros
construídos pela própria fiscalização, parece, s.m.j., de todo incoerente. Situação que difere de
quando o Sujeito Passivo requer a consideração de um saldo de um exercício anterior que não
está sendo fiscalizado e nem foi declarado.
Ademais, a FISCALIZAÇÃO em sede de diligência determinada em RESOLUÇÃO deste
Conselho foi instada a apresentar os cálculos considerando tais saldos e comparando com o
resultado sem eles, tarefa esta que que foi negligenciada. Atente-se ainda pelo fato de que
nenhum dos saldos de encerramento foram questionados pela fiscalização, limitando esta a dizer
que não podiam ser transpostos para o exercício seguinte, sendo assim, considero comprovado a
existência dos saldos de encerramento de cada exercício o que impõe o seu reconhecimento para
o exercício seguinte, visto que, no presente caso, dado a continuidade ininterrupta do período
fiscalizado, tais saldos equivalem a transposição mensal, não havendo que se falar em
encerramento de exercício.
Depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00
Fl. 2745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
27
A FISCALIZAÇÃO considerou como não tendo origens comprovadas depósitos de
valores inferiores a R$ 12.000,00, posto que se trata de auto de infração por APD. Contudo à
Fl.655 do Relatório Fiscal consta que se trata de Variação Patrimonial a Descoberto (omissão de
rendimentos), o que indica que a OMISSÃO DE RENDIMENTOS foi motivo determinante para se
considerar a APD.
Em diversos pontos do referido relatório, é mencionado a existência de OMISSÃO
DE RENDIMENTOS (vide Fl. 1659),
1. INFRAÇÃO APURADA IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO Omissão de rendimentos, tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens,
não respaldado por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados
exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva; apurada na proporção
de 50,0% para ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE e 50,0% para seu cônjuge SERGIO
MASSARU ABE.
Logo percebe-se que a conduta de omissão de rendimentos foi considerada para se
apurar a APD, razão suficiente para atrair a aplicação da Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Desconsideração dos depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00, sendo a soma
anual menor ou igual a R$80.000,00;
Nestes termos, forçoso afastar tais depósitos do cálculo da APD.
Consideração dos saques como origens, aplicação Súmula CARF 67.
A contribuinte alega que vários valores não foram computados como origens.
Segundo a fiscalização, fls.1661:
Inicialmente, cumpre informar que o contribuinte não apresentou nenhuma
documentação comprobatória; inclusive daqueles recursos discriminados, que de
acordo com sua manifestação, a fiscalização não computou como origem dos
recursos.
De fato, a fiscalização deixou de computar como origens vários depósitos, que não
foram identificados como rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não
tributáveis, de tributação exclusiva, ou decorrentes de venda de bens ou direitos.
Além disso em obediência aos limites estabelecidos pela Lei n° 9.430, de
dezembro de 1996, inciso II do § 30 do art.42 (alterado pela Lei n° 9.481, de
agosto de 1997), a fiscalização não os computou porque a somatória destes
valores não superou o limite legal permitido, e, portanto, nem intimou a
contribuinte a comprovar a origem destes recursos.
Fl. 2746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
28
A tabela abaixo, apurada com base nos extratos bancários fornecidos, com os
devidos ajustes (exclusão de transferências entre contas, de rendimentos
tributáveis identificados, rendimentos de aplicações etc), revelam que ocorreram
depósitos/créditos que não foram identificados como rendimentos tributáveis,
rendimentos isentos e não tributáveis, de tributação exclusiva, ou decorrentes de
venda de bens ou direitos; estas origens de recursos nos montantes de cerca de
R$ 113,9 mil(2006), R$ 131,6 Mil (2007) e R$ 157,6 mil (2008), não foram nem
objeto de intimação aos contribuintes para comprovarem a origem.
O Contribuinte questiona que os saques no valor de R$ 107.433,63 não foram
computados como origens de recursos sem nenhuma justificativa o que contraria o enunciado da
Súmula CARF 67:
Súmula CARF no 67
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 29/11/2010
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal.
Nos termos de um dos Acórdão paradigmas da referida súmula:
Numero do processo: 10830.007287/2001-79 Turma: Sexta Câmara Seção:
Primeiro Conselho de Contribuintes Data da sessão: Wed Nov 05 00:00:00 UTC
2008 Data da publicação: Wed Nov 05 00:00:00 UTC 2008 Ementa: Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 1996, 1997, 1998 Ementa: (...)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – SAQUES E DÉBITOS BANCÁRIOS –
NECESSIDADE DE VINCULAÇÃO DOS SAQUES BANCÁRIOS COM RENDA
CONSUMIDA OU AUMENTO PATRIMONIAL SEM LASTRO EM RENDIMENTOS
DECLARADOS - A autoridade autuante vinculou alguns saques nas contas de
depósito com despesas que geraram consumo em prol do recorrente. Tais saques
podem ser validamente lançados como dispêndio no fluxo de caixa que apurou o
acréscimo patrimonial a descoberto. De outra banda, toda a relação de débitos
em contas bancárias do contribuinte em que não se vinculou a que título tais
despesas foram efetuadas não pode ser considerada como aplicação no fluxo de
caixa que apurou o acréscimo patrimonial a descoberto. Neste caso, caberia a
fiscalização circularizar os beneficiários dos cheques emitidos, buscando
comprovar que tais dispêndios favoreceram o recorrente, quer por consumo, quer
por aumento patrimonial.
Tal entendimento vem sendo reiterado por diversas decisões do CARF:
Numero
do
processo:
10980.007729/2009-11
Turma:
Primeira
Turma
Extraordinária da Segunda Seção Seção: Segunda Seção de Julgamento Data da
sessão: Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2024 Data da publicação: Mon Jul 08 00:00:00
Fl. 2747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
29
UTC 2024 Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO DE CAIXA.
SAQUES, TRANSFERÊNCIAS E CHEQUES COMPENSADOS SEM COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO OU EFETIVIDADE DA DESPESA. IMPROCEDÊNCIA NA INCLUSÃO DOS
VALORES NO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARFNo67 Em apuração de
acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta
origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias, quando
não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo,
não podem lastrear lançamento fiscal.
Numero da decisão: 2001-006.960
Numero do processo: 10283.005710/2004-92 Turma: 2a TURMA/CÂMARA
SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO Seção: Câmara Superior de Recursos
Fiscais Data da sessão: Tue Feb 08 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação: Tue Feb
08 00:00:00 UTC 2011 Ementa: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICAIRPF.
Exercício: 2000. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. OPERAÇÕES
BANCÁRIAS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 67 DO CARF. No caso de
acréscimo patrimonial a descoberto, sem que tenha sido efetivamente
comprovada a identificação do sujeito passivo, deve incidir a súmula n° 67 do
CARF: “Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de
caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências
bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa,
aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal”.
Numero da decisão: 9202-001.317
Logo, por entender que os autos se enquadram nas situações elencadas, considero
correto o pleito do contribuinte no sentido de se afastar do cálculo da PAD os valores dos saques
que perfazem o total de R$ 107.433,63.
Receitas advindas da atividade rural.
Cumpre ressaltar que em nenhum momento a FISCALIZAÇÃO negou o exercício da
atividade RURAL por parte do RECORRENTE, inclusive considerou como justificativa para a APD
uma reavaliação de uma granja de sua propriedade, objeto de outro processo administrativo
fiscal.
Contudo, a mesma fiscalização se negou a considerar depósitos na conta do
RECORRRENTE como oriundos desta atividade, sem apresentar argumentos outros a não ser a
inexistência de conta bancária separada entre pessoa física e jurídica.
Também não consta nos autos, e nem no processo conexo a este indicativo de
qualquer outra atividade exercida pelo RECORRENTE. Como tais depósitos foram considerados
para cálculo da APD e divididos em 50% para cada cônjuge, faz-se necessário trazer aos autos o
que foi considerado no outro processo (10803.720064/2014-42, julgado em 05/11/2025).
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
30
A questão que se coloca é que, se a ausência de livro caixa e de documentos fiscais
comprobatórios das operações rurais seriam suficientes para afastar a conclusão de que os
rendimentos questionados teriam origem não comprovada.
À luz do entendimento deste julgador, tal conclusão não deve prevalecer, pois não
há previsão legal que autorize esta presunção, e a fiscalização não logrou êxito em comprovar que
o contribuinte exercesse qualquer outra atividade econômica ou profissional, além da rural, pois o
fisco não pode simplesmente considerar como existente a omissão de rendimentos recebidos
destas pessoas quando há elementos plausíveis, inclusive constando declaração do DIRPF do
CONTRIBUINTE tais valores. Assim, incabível admiti-los como rendimentos omitidos.
Portanto, torna-se forçoso reconhecer que todas as receitas questionadas sejam
originárias da única atividade econômica exercida pelo contribuinte, ou seja, a atividade rural
Incidência de juros sobre a MULTA
A RECORRENTE pede que não incida juros sobre multa de ofício, porém tal pleito é
injustificável, uma vez que trata-se de matéria sumulada neste CONSELHO:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Incidência indevida de juros sobre a MULTA;
Contudo, tal matéria resta prejudicada, uma vez que todos os valores considerados
para cálculo da APD foram prejudicados.
Conclusão
Diante do exposto, conheço o RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO rejeito as
preliminares suscitadas e, no mérito, DOU provimento integral ao recurso interposto. É como
voto.

Assinado Digitalmente
José Márcio Bittes

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
31
Convém registrar breve palavras sobre as razões pelas quais discordei do voto do I.
Relator, dando provimento parcial ao recurso voluntário.
Trata-se, na origem, de lançamento de ofício fundado em omissão de rendimentos
caracterizada pelo excesso de aplicações de recursos não respaldadas por rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva
comprovados pelo contribuinte.
A presunção legal retira fundamento no art. 3o, §§ 1o e 4o, da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, regulamentada pelo art. 55, inciso XIII, e art. 807, do Regulamento do Imposto
de Renda, veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao
valor dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se
à aplicação das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
(...)
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
(...)
Incumbe à fiscalização tributária o ônus probatório de demonstrar o fato
presuntivo, isto é, o acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos conhecidos, a partir
do qual se chega ao fato presumido. Por imposição legal, o acréscimo patrimonial implica a
presunção lógica de omissão de rendimentos.
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a autoridade fiscal deve
elaborar demonstrativo a partir do fluxo de caixa que confronta, mês a mês, os recursos/origens e
os dispêndios/aplicações de recursos, respeitando o espectro temporal do fato gerador do
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
32
imposto de renda da pessoa física, que compreende o período de 1o de janeiro a 31 de dezembro
do ano civil.
A coerência é fundamental na aplicação do método, dado que a inobservância de
critérios básicos poderá levar a inconsistências na comparação entre a renda líquida e a variação
patrimonial do contribuinte.
Com efeito, a fim de justificar acréscimo patrimonial, somente podem ser admitidos
valores sobre os quais houve incidência do imposto de renda, salvo prova pelo contribuinte de
origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Por outro lado, os dispêndios/aplicações de recursos devem estar comprovados
pela autoridade tributária, sendo inadmissível atribuir valores sem vinculá-los a que título se deu o
favorecimento patrimonial do contribuinte, como despesa, aquisição de bens/direitos ou consumo
de renda.
Em um e outro caso, admitir, como origem, rendimentos não oferecidos à
tributação, e/ou adicionar, como aplicação de recursos, valores sem comprovação da efetividade
da destinação dos dispêndios em benefício do contribuinte, resultam em distorções na análise da
evolução patrimonial do contribuinte, com base no fluxo financeiro elaborado.
(i) Saldos anuais para a composição do fluxo financeiro
O I. Relator acolheu o pedido do recorrente para aproveitar no mês de janeiro do
exercício seguinte o saldo positivo calculado no fluxo patrimonial do mês de dezembro do ano
anterior.
Justificou pela continuidade do período de ação fiscal, abrangendo quatro anos-
calendário, eis que os saldos equivalem a transposição mensal, não havendo que se falar em
encerramento do exercício.
Cabe discordar.
Do ponto da metodologia do acréscimo patrimonial a descoberto, não é possível
equiparar o aproveitamento dos saldos apurados ao final de cada mês e o saldo positivo apurado
no final do mês dezembro. Dentro do mesmo ano-calendário, os saldos compreendem o fluxo
financeiro de rendimentos auferidos no período do fato gerador, que é formado ao longo do ano-
calendário e se consolida em 31 de dezembro.
A análise da evolução patrimonial do contribuinte, em confronto com os
rendimentos declarados, não se comunica de um ano-calendário para o seguinte, tendo em conta
a declaração de ajuste anual.
De fato, é o contribuinte que declara, ao final de cada ano-calendário, as
disponibilidades financeiras que possui (bens e direitos, dinheiro em espécie etc.), cujos valores
são considerados no início do ano-calendário subsequente.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
33
Não é razoável atribuir ao contribuinte uma disponibilidade de recursos que ele
mesmo não reconheceu quando preencheu a declaração de ajuste anual, salvo prova em contrário
da sua existência pelo declarante.
Nesse mesmo sentido se firmou a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF), a exemplo do Acórdão no 9202-011.111, de 19/12/2023, cuja ementa é
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS AO FINAL DO
ANO CALENDÁRIO. TRANSPOSIÇÃO PARA O ANO CALENDÁRIO SEGUINTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano calendário
para o subseqüente os valores declarados como disponibilidades na DAA
apresentada antes do início do procedimento fiscal e/ou com existência
comprovada pelo contribuinte.
É irrelevante para o raciocínio se o período fiscalizado envolve um ou mais anos-
calendário em sequência, em que houve lançamento de ofício com fundamento em acréscimo
patrimonial a descoberto.
(ii) Depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00
O I. Relator concordou com o pedido da defesa para considerar como origem de
recursos no fluxo financeiro os depósitos bancários inferiores a R$ 12.000,00, fazendo alusão à
Súmula CARF no 61.
Cabe divergir.
A lei federal presume hipóteses de rendimentos tributáveis pelo imposto de renda,
decorrentes das denominadas presunções legais, dentre elas se destacam o acréscimo patrimonial
a descoberto e depósito bancário de origem não comprovada.
Para ambas a lei estabeleceu a moldura e o modo como a presunção deve ser ilidida
pelo contribuinte, de sorte que não há que se falar em identidade pelo só fato de se tratar de
presunção de omissão de rendimentos de pessoa física.
Quando de depósitos bancários em conta de titularidade de pessoa física, para
efeito de determinação dos rendimentos omitidos não são considerados os créditos de valor
individual igual ou inferior R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Foi uma opção de política tributária na arrecadação e fiscalização do tributo,
conforme art. 42, § 3o, inciso II, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, c/c art. 4o da Lei no
9.481, de 13 de agosto de 1997:
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
34
Lei no 9.430, de 1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais).
(...)

Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$
80.000,00 (oitenta mil reais), respectivamente.
Em vista disso, a jurisprudência retratada por meio da Súmula CARF no 61 não se
aplica a toda e qualquer presunção de omissão de rendimentos, tão somente para a presunção de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no
caso de pessoa física.
Senão vejamos, a redação do verbete:
Súmula CARF no 61
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não
podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física.
Cuida-se de decisão legislativa de não levar em conta a presunção de omissão de
rendimentos para determinados valores de depósitos bancários, quando o titular da conta
bancária mantida junto a instituição financeira, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nas operações.
Em contrapartida, para o acréscimo patrimonial a descoberto não há a mesma
determinação legal, visto que a lógica da presunção é outra.
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
35
Por força da presunção legal, é do contribuinte o ônus de comprovar as origens dos
recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
O acréscimo patrimonial a descoberto resta configurado quando, em determinado
mês, o patrimônio do contribuinte aumenta sem lastro em rendimentos declarados, salvo prova
que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva
ou já tributados exclusivamente na fonte (art. 807, do RIR/99).
Como dito antes, como origem de recursos financeiros no fluxo patrimonial apenas
podem ser admitidos valores sobre os quais ocorreu a incidência do imposto de renda, a menos
que o contribuinte comprove que a riqueza nova decorreu de valores não tributáveis ou que já
sofreram tributação definitiva/exclusiva na fonte.
Independentemente da importância creditada em conta, caberia à pessoa física
autuada correlacionar, individualmente, por meio de documentação hábil e idônea, os valores
depositados com rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis, de tributação
exclusiva, desde que ainda não computados pela fiscalização como origem de recursos.
Carece de amparo legal assumir como origem de recursos os depósitos bancários de
valor inferior a R$ 12.000,00, sem prova do oferecimento à tributação, por se tratar de presunção
de omissão de rendimentos com base em acréscimo patrimonial a descoberto.
(iii) Saques como origens, aplicação Súmula CARF 67
O I. Relator aceitou como origem de recursos os saques em conta bancária no
importe de R$ 107.433,63, com amparo na Súmula CARF 67, assim vazada:
Súmula CARF no 67
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
registrados em extratos bancários, quando não comprovada a destinação,
efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento
fiscal.
A toda a evidência, o enunciado sumulado é aplicável aos dispêndios/aplicações de
recursos, refletindo no acréscimo patrimonial a descoberto que lastreia o lançamento fiscal de
omissão de rendimentos.
Logo, o conteúdo da Súmula CARF no 67 é estranho às parcelas de recursos/origens
vinculados aos rendimentos que fazem parte do fluxo financeiro mensal, capaz de justificar a
inclusão dos saques como origem.
A partir de um raciocínio linear e objetivo, a autoridade lançadora justificou a
ausência de cômputo dos valores como origens de recursos e, adicionalmente, explicou que
deixou de apropriar os saques no fluxo financeiro, como aplicação, por falta de comprovação da
efetividade da despesa, em atendimento à jurisprudência deste Tribunal Administrativo.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
36
Nessa parte, reproduzo o Termo de Verificação de Infração (fls. 1.661/1.662):
(...)
a2) Manifestação da contribuinte
Com relação aos saques, que totalizou a importância de R$ 107.433,63 no período
de 2006, 2007 e 2008, não foram computados como origens de recursos pela
fiscalização, segundo a vinculação com a súmula do CARF n° 67.
Análise da alegação da contribuinte
 Preliminarmente, cabe esclarecer que a contribuinte foi intimada através
do Termo de Intimação n° 11, datado de 02/04/2012, a informar as
destinações dos recursos sacados no total de R$ 69.393,63 no período de
2006, 2007 e 2008. Em resumo, em expediente de 24/04/2012, informou
da impossibilidade de proceder à identificação da destinação de cada um
dos valores; não havendo registros para identificar a destinação de cada
saque, e completou, "inúmeras vezes, os saques tomados parcial ou
totalmente, retornam a conta corrente e posteriormente são retirados da
conta, ...". (doc-)
 Diante deste argumento e sem dispor da comprovação da efetividade da
despesa, aplicação ou do consumo, a fiscalização não apropriou os
referidos saques no fluxo financeiro, como aplicação, do montante total
apurado de R$ 69.393,63 (ou segundo alegação do contribuinte de R$
107.433,63), sacado em dinheiro, de 2006 a 2008.
 Os saques não foram apropriados como origens, em primeiro lugar,
porque já haviam sido computados no fluxo financeiro, como origens, tais
como, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis, de
tributação exclusiva, ou decorrentes de venda de bens ou direitos; em
segundo lugar, se alguns saques retornassem à conta bancária, ou seja,
fossem novamente depositados, os citados valores já estariam
considerados em origens, compondo os saldos bancários no final do mês,
e portanto, no início de cada mês subseqüente.
(...)
Outrossim, indispensável destacar as ponderações trazidas pela autoridade fiscal
responsável pelo cumprimento da diligência fiscal, copiada exemplificadamente abaixo (fls.
1.848/1.849): 1
(...)
SAQUES CONSIDERADOS COMO ORIGENS: Não aceito - De acordo com a análise
da fiscalização presente no documento, os saques não foram considerados como
origens porque, segundo o conceito de origens, este se encontra associado aos
rendimentos tributáveis auferidos, tais como rendimentos de trabalhos

1 Processo no 10803.720102/2012-03, julgado em conjunto.
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
37
assalariados e não assalariados, valores decorrentes de alienação de bens e
direitos, lucros e dividendos recebidos, saldos em conta-corrente (credores no
início e devedores no final do mês), rendimentos isentos, não tributáveis e de
tributação exclusiva na fonte. Além disso, os saques são considerados como
aplicações de recursos constituídos inicialmente como origem. Se algum saque
retornasse à conta bancária, ou seja, fosse novamente depositado, o valor já
estaria considerado em origem, compondo o saldo bancário no final do mês e,
portanto, no início de cada mês subsequente . As alegações da contribuinte de
que os saques foram reintegrados como origens foram analisadas pela
fiscalização, mas não foram acolhidas, pois os saques não são considerados como
origens. A título de exemplo vale citar Imagine que ela começou com R$
10.000.00, gastou R$ 5.000,00 e alega que esses saques devem ser somados como
"origens". Assim, consideraria que possui R$ 10.000,00 (saldo inicial) mais R$
5.000,00 (saques), totalizando R$ 15.000.00. No entanto, o saldo final no extrato é
de R$ 5.000,00.
Se aplicarmos essa lógica, somaríamos as "origens" (R$ 10.000,00 + R$ 5.000.00 =
R$ 15.000,00) e, ao subtrair o saldo final (R$ 5.000,00), teríamos uma variação
patrimonial de R$ 10.000,00. Isso, evidentemente, não faz sentido, pois o
patrimônio real não aumentou. O sujeito apenas utilizou parte do saldo inicial, e
não criou novas "origens" de recursos.
Portanto, essa tese é equivocada, já que os saques representam utilização de
recursos, e não uma nova origem. A variação patrimonial correta seria a diferença
entre o saldo inicial e o saldo final, que, neste caso, é uma redução de R$
5.000,00, refletindo os saques realizados.
(...)
(iv) Receitas advindas da atividade rural
O presente processo administrativo se limita ao lançamento de ofício dos anos-
calendário de 2006 a 2008, enquanto a atividade rural é relativa ao ano-calendário de 2009 e
seguintes. Assim, as receitas e despesas da atividade rural não devem integrar as
origens/aplicações no fluxo financeiro dos autos.
(v) Imputação de 50% a título de variação patrimonial a descoberto
O recurso voluntário contestou a divisão do crédito tributário decorrente do
acréscimo patrimonial a descoberto em proporção igual para cada cônjuge.
Contudo, a autoridade fiscal na elaboração do fluxo financeiro aplicou metodologia
em conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Administrativo. A título de exemplo, a
ementa do Acórdão no 2201-007.988, de 02/12/2020, proferido pela 1a Turma/2a Câmara/2a
Seção, a seguir parcialmente copiada:
Fl. 2756
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
38
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008, 2009, 2010
(...)
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO CRITÉRIOS DE APURAÇÃO.
A variação patrimonial do contribuinte deve, necessariamente, ser levantada
através de fluxo financeiro onde se discriminem, mês a mês, as origens e as
aplicações de recursos. Tributam-se na declaração de ajuste anual os acréscimos
patrimoniais a descoberto apontados na apuração mensal.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte o ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SOCIEDADE CONJUGAL. DECLARAÇÃO
EM SEPARADO.
Na hipótese de apresentação de declaração de ajuste anual em separado, a
tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição de bens
comuns, deve ser efetuada na proporção de 50% da variação para cada um dos
cônjuges.
(...)
(Destaquei)
Os rendimentos produzidos pelos bens comuns adquiridos na constância da
sociedade conjugal pertencem ao casal, em partes iguais. Mesmo que apresentada declaração de
ajuste anual em separado, em que os bens comuns foram declarados pelo cônjuge varão, o fluxo
financeiro da evolução patrimonial deve levar em conta os recursos e dispêndios de ambos os
conviventes. Caso contrário, o demonstrativo não refletirá a realidade da comparação entre
rendimentos líquidos e evolução patrimonial.
O art. 6o e o art. 7o do RIR/99 amparam o procedimento de atribuir a omissão de
rendimentos na proporção de 50% da variação patrimonial a descoberto, para cada um dos
cônjuges:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Fl. 2757
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
39
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos
rendimentos próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos
bens comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta
por cento para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago
ou retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo
cônjuge que declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha
sofrido a retenção ou efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se
ambos estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente,
pelo cônjuge que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver
desobrigado de apresentá-la.
(Destaquei)
Por fim, convém reforçar que a fiscalização tributária, no Termo de Verificação de
Infração, fundamentou adequadamente a imputação de 50% a cada cônjuge a título de variação
patrimonial a descoberto (fls. 1.664/1.666):
c) DA INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE 50% À CONTRIBUINTE A TÍTULO DE VARIAÇÃO
PATRIMONIAL A DESCOBERTO
(...)
 Portanto, como houve a entrega da declaração de ajuste anual em
separado, e em se tratando de bem comum nesta sociedade conjugal, a
rigor foi elaborado um único fluxo de apuração da variação patrimonial.
Metade do valor da variação patrimonial a descoberto foi acrescida aos
rendimentos de cada cônjuge, sendo tributada separadamente em cada
declaração. Finalmente foram efetuados lançamentos em nome da cada
cônjuge.
 Com fundamento no art. 7° do Decreto n° 3.000, de março de 1999 —
Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999), verifica-se que a regra
geral é a tributação em separado dos rendimentos produzidos pelos bens
comuns:
(...)
 A respeito da declaração de bens o §3°—do art. 798, do RIR/1999,
determina que os bens comuns deverão ser relacionados por apenas um
dos cônjuges, constando de apenas uma declaração:
Fl. 2758
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
40
(...)
 Tendo em vista que a regra para a tributação dos rendimentos produzidos
por bens comuns ao casal é a tributação em separado, entende-se que a
tributação do acréscimo patrimonial a descoberto, aplicado na aquisição
de bens comuns ao casal, deve ser feita em separado, na proporção de
50% do valor da variação patrimonial para cada cônjuge, no caso de haver
declaração em separado, nos termos da Lei n° 7.713, de dezembro de
1988 e do RIR/1999, a seguir transcritos:
(...)
(vi) Multa de Ofício Qualificada
Aqui acompanhei as conclusões do voto do I. Relator para afastar a multa
qualificada, reduzindo a penalidade ao percentual básico de 75%.
Segundo a fiscalização (fls. 1.695/1.699):
5. MULTA QUALIFICADA
5.1 Dentre os valores que contribuíram para a variação patrimonial a descoberto
destacam-se os gastos com benfeitorias nos imóveis, conforme informados nas
declarações de imposto de renda. Intimado em 25/02/2011 e reintimado em
29/06/2011 a comprovar os gastos com benfeitorias, SERGIO MASSARU ABE não
apresentou documentação hábil e idônea; e para efeito do fluxo financeiro, estes
valores foram apropriados em dezembro de cada ano.
5.2 A tabela abaixo, demonstra que gastou cerca de R$ 242,4 mil em benfeitorias,
no período de 2006, 2007 e 2008; dos quais 40,1% (R$ 97,3 mil) aplicados na
reforma do apto 61, em três anos, consecutivos:
(...)
5.3 Retroagindo-se o período fiscalizado até o ano de aquisição dos imóveis, e
com base nas informações dos valores de aquisição e respectivas benfeitorias
declaradas, o resultado abaixo comprova o comportamento dos contribuintes
(declaração de bens em conjunto na DIRPF de SERGIO MASSARU ABE), de
sistematicamente agregar valores de benfeitorias aos valores originários de
aquisição. Por exemplo, as benfeitorias do apto n° 61 excederam em 1,6 vezes o
valor de aquisição, enquanto que as benfeitorias na casa n° 125, também
superaram em 1,6 vezes o valor do imóvel adquirido. Aos valores dos imóveis
adquiridos de cerca de R$ 463,8 mil, foram agregadas benfeitorias de R$ 446,1 mil
resultando no total de bens de cerca de R$ 910,0 mil, ao longo de 2002 a 2010:
(...)
5.5 Pelo exposto, foi comprovado que sistematicamente os contribuintes
informaram na declaração de imposto de renda, valores sub-avaliados dos
imóveis adquiridos, e ao longo do tempo, aos valores dos imóveis acrescentaram
Fl. 2759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.082 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.720104/2012-94
41
gastos com benfeitorias, sem o respaldo de comprovação com base em
documentação hábil e idônea. Este comportamento intencional não teve outra
finalidade senão o de ocultar os reais valores de aquisição, e paulatinamente,
ajustá-los aos preços de mercado. Oportunamente, numa venda futura, os custos
de aquisição dos imóveis, iriam se aproximar dos preços de venda, significando
menor, ou nenhum ganho de capital (diferença entre o preço de venda e o custo
de aquisição) e consequentemente menor ou nenhum recolhimento de tributos
aos cofres públicos.
(...)
A incorporação artificial de despesas com benfeitorias em imóveis, tais como
aquisição de material de construção, mobília fixa, mão de obra etc., sem a efetiva comprovação
dos dispêndios realizados, repercute na parte de aplicações de recursos e, portanto, é capaz de
gerar incremento da variação patrimonial a descoberto no fluxo de caixa, e não redução do
patrimônio nos anos de 2006 a 2008.
O casal adquiriu os imóveis urbanos entre 2000 e 2004, conforme Termo de
Verificação de Infração. Dessa forma, a conduta intencional do contribuinte de ocultar os valores
de aquisição dos imóveis e, paulatinamente, ajustá-los a preços de mercado, de acordo com a
autoridade lançadora, não ampara a exacerbação da multa de ofício, porquanto as alegações da
fiscalização não mantêm conexão com a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal vinculado à omissão de rendimentos fundada em acréscimo patrimonial a descoberto
apurado nos anos-calendário de 2006 a 2008. 2
Por sua vez, constata-se a informação de imposto retido na fonte do contribuinte,
referente ao ano-calendário de 2006, na declaração de ajuste anual da pessoa física (fls. 04/11).
Na ausência de comprovação de dolo, fraude ou simulação, e antecipado o
pagamento do tributo, nos termos da Súmula CARF no 123, o prazo decadencial do lançamento
suplementar observa o art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN).
Com a ciência do auto de infração em 03/12/2012, resta fulminado pela decadência
o crédito tributário relativo ao ano-calendário de 2006 (fls. 1.761).

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

2 Art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no 9.430, de 1996, c/c arts. 71 a 73, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964.
Fl. 2760
DF CARF MF
Original